Tribunal: TJSP
Processo: 1500123-13.2024.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Imposto Territorial Urbano - Sentença que extinguiu a ação em razão de falta de pressupostos e condições processuais, relacionados à orientação expressa pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça – Descabimento – Comprovação de protesto ou de adoção prévia de solução administrativa -– Não preenchimento dos requisitos que

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Imposto Territorial Urbano - Sentença que extinguiu a ação em razão de falta de pressupostos e condições processuais, relacionados à orientação expressa pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça – Descabimento – Comprovação de protesto ou de adoção prévia de solução administrativa -– Não preenchimento dos requisitos que autorizam a extinção da execução, previstos na Resolução n. 547/2024 do CNJ – Sentença reformada, para o fim de afastar-se a extinção decretada e determinar-se o prosseguimento do feito - Recurso provido.